Tribunal: TCU
Processo: 018.437/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito e multa, em razão da aquisição de imóveis pela Administração Regional do Sesc/MG por preço acima dos praticados no mercado imobiliário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 229/2023-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos Srs. Lázaro Luiz Gonzaga, ex-presidente do Sesc/MG, e Rodrigo Penido Duarte, ex-diretor regional, da LG Participações e Empreendimentos Eireli e de seus sócios, Amanda Luiza Paes de Castro Alves de Aguiar e Luiz Gonzaga de Castro Alves, condenou-os em solidariedade ao ressarcimento do débito e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, diante da aquisição de imóveis pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Minas Gerais (Sesc/MG) por preço acima dos praticados no mercado imobiliário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer os embargos de declaração opostos pelo Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, Sr. Rodrigo Penido Duarte e, em conjunto, pela LG Participações e Empreendimentos Eireli, Sra. Amanda Luiza Paes de Castro Alves de Aguiar e Sr. Luiz Gonzaga de Castro Alves, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos embargantes.